Tribunal: TJDFT
Processo: 0700379-58.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PRELIMINARES. INEPCIA DA INICIAL. INFRA PETITA. REJEITADAS. MÉRITO. SANÇÃO. ART. 940 DO CC. IMPRESCINDIBILIDADE DA MÁ-FÉ. NÃO COMPROVADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível interposta em face de sentença que julgou parcialmente procedente ação de cobrança de taxas condominiais.

II. Questão em discussão.

2. A controvérsia recursal consiste em analisar o cabimento da aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil, na hipótese de ação de cobrança de taxas condominiais em que o Condomínio Credor requer o pagamento de valores referentes a honorários advocatícios e custas processuais.

III. Razões de decidir.

3. É desnecessária a juntada da Ata da Assembleia que institui a cobrança da taxa condominial, por decorrer de previsão legal (art. 12 da Lei 4.591/64).
4. Não há nulidade por julgamento infra petita, quando apreciado o pedido de que fosse excluída parte da cobrança que o Devedor reputa indevida.
5. O STJ, no julgamento do REsp 1.111.270/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, tema 622, fixou a tese de que, para aplicação da sanção civil prevista no art. 940 do CC, é imprescindível a demonstração de má-fé do Credor.
5.1. Na hipótese, não obstante tenha sido reconhecida, em sentença, a inaplicabilidade da condenação nos valores cobrados a título de honorários e custas processuais, não se denota má-fé do Condomínio Credor. No caso, o Credor inseriu na planilha de débitos os valores referentes aos honorários e custas em razão de entender ser devido transferir ao devedor os custos da cobrança.
5.2. A má-fé não se presume, e deve ser provada por quem alega. O Apelante não comprova a má-fé do Credor, que cobrou por valores que entendia serem devidos, segundo a sua ótica contratual.

IV. Dispositivo.

6. Apelação cível conhecida e não provida.

Tese de julgamento: “Não comprovada a má-fé do Credor, é incabível a aplicação da sanção prevista no art. 940 do Código Civil.”
__________

Dispositivos relevantes citados: art. 940 do CC.
Jurisprudência relevante citada: REsp 1.111.270/PR.